Tribunal: STF
Processo: RE 1343765
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LÉI. INOCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO DA CONTENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. 1. É cediço que o ajuizamento da ação rescisória não se mostra cabível nas hipóteses em que, a pretexto da existência de violação a literal disposição de lei, a parte tenha por objetivo um novo julgamento da contenda, tendente a buscar entendimento jurídico diverso, no todo ou em parte. daquele anteriormente adotado e, desta feita, inteiramente favorável às suas pretensões. 2. Verifica-se que, a pretexto da alegada ocorrência de violação a literal dispositivo de lei, a parte -autora pretende, na verdade, a reapreciação do entendimento adotado no julgado, o que não se Coaduna com a cognição limitada da ação rescisória.” (eDOC 2, p. 224)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 8º do ADCT.
    Nas razões recursais, alega-se que caso não tivesse sido alvo de perseguição política, dado que era estudante de direito à época dos fatos, teria logrado ser aprovado em concurso interno para ascender desde o cargo de agente administrativo lotado em promotoria judicial para procurador autárquico. 
    Sendo assim, com esteio no art. 8º do ADCT, alude a parte recorrente que deveria receber verbas e proventos relacionados ao último cargo, tendo em vista sua condição de anistiado político.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou ser indevida a via da ação rescisória, quando a pretensão do autor seja, na verdade, o rejulgamento atinente ao processo rescindendo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Em face de tais considerações, resulta evidenciado que, a pretexto da alegada ocorrência de violação a literal dispositivo de lei, a parte-autora pretende a reapreciação do entendimento adotado naquele julgado: Ademais, é sabido que o ajuizamento da ação rescisória não se mostra cabível nas hipóteses em -que a parte tenha por objetivo um novo julgamento da contenda, tendente a buscar entendimento jurídico diverso, no todo ou em parte, daquele anteriormente adotado e, desta feita, inteiramente favorável às suas pretensões. 
    Claro está, portanto, que o requerente pretende, na realidade, fazer reviver discussão atinente a matéria já enfrentada na decisão que ora se visa rescindir, restando desautorizado seu reexame pela via eleita, sob pena de convolar-se essa numa nova apelação, situação sabidamente vedada pelo ordenamento pátrio, que estabelece a inadequação da via rescisória nas hipóteses em que se pretenda substituir recursos que não foram oportunamente interpostos. “ (eDOC 2, p. 222)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 598038 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 13.08.2012)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A análise das hipóteses de cabimento da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 772197 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2013)
    De toda forma, o resultado da demanda não contraria a jurisprudência do STF no sentido de que as eventuais promoções passíveis de incorporação pelos anistiados políticos referem-se unicamente com os cargos e funções dentro da mesma carreira por ocasião do afastamento do anistiado da administração público.
    Nesse sentido, confirma-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. RE nº 714.105/RJ. Servidor público anistiado político. Promoção de inativo. Observância dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e nos regulamentos vigentes. Promoção dentro do mesmo quadro da carreira à qual pertenceu o anistiado. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O direito à concessão de promoções aos inativos, inclusive as por merecimento, devem observar apenas os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e nos regulamentos vigentes na época em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito à promoção de anistiado político limita-se às promoções dentro do mesmo quadro da carreira à qual pertencia. 3. Não há que se falar em inovação de pedido em sede recursal por parte do agravado, porquanto o pleito formulado na inicial, a despeito de requerer promoção a cargo além do quadro do qual fazia parte, abrange também a promoção para cargo inferior, a cujo quadro pertencia. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26926 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.09.2018)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENDIDO ENQUADRAMENTO COMO INSPETOR DE POLÍCIA FEDERAL (ATUAL DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL). TRANSPOSIÇÃO, POR ASCENSÃO FUNCIONAL, PARA CARGO INTEGRANTE DE CARREIRA DISTINTA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CASA AO JULGAMENTO DO ARE Nº 799.908, PARADIGMA DO TEMA Nº 724 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALCANCE DO ART. 8º DO ADCT. 1. Fixada a premissa de que, no período enfocado pelo recorrente, 1973 a 1976, os cargos de Escrivão e Inspetor (atual Delegado de Polícia) integravam carreiras distintas, inviável esposar compreensão outra que não a agasalhada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE nº 799.908, ocasião em que, examinado o tema nº 724, esta Casa assentou a seguinte tese: “As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa”. 2. As mesmas razões que orientam a jurisprudência desta Casa, no tocante a anistiados militares, merecem ser observadas no presente caso, a envolver servidor civil, Escrivão de Polícia Federal, que poderia, teoricamente, por meio da participação em curso de formação e da aprovação em seleção interna, alcançar cargo de carreira distinta, Inspetor de Polícia Federal (atual Delegado de Polícia Federal). A interpretação conferida ao art. 8º do ADCT, no precedente de repercussão geral, norteia a solução do caso em exame. 3. Interpretação do art. 6º da Lei nº 10.559/2002 que, implementada à luz do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está circunscrita ao instituto da promoção, ou seja, modalidade de provimento derivado de cargos subsequentes e escalonados, integrantes de um dado quadro de carreira, que não se confunde com transposição por ascensão funcional. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RMS 36421 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. ARTIGO 8º DO ADCT. ANISTIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. QUADROS DA CARREIRA MILITAR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. Nos termos da interpretação dada por esta Corte ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10). 3. Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06). 4. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido sobre a estrutura dos quadros da carreira militar, demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição dar-se-ia de forma indireta, circunstância que impede a admissão do extraordinário (Precedente: RE 610.191-AgR, 2ª Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7.11.11). 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ANISTIA. PROMOÇÃO DE PRAÇA AOS QUADROS DE OFICIAIS DA ARMADA NOS TERMOS DO ART. 6º, § 3º, DA LEI Nº 10.559/2002. CARREIRA DIVERSA. IMPOSSÍVEL TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Pretende o Autor, a condenação da Ré a promovê-lo na Reserva Remunerada à graduação de Capitão-Mar-e-Guerra com proventos de Contra-Almirante, na forma do art. 6º, § 3º, da Lei nº 10.559/2002, considerando cumpridos todos os requisitos exigíveis às promoções. 2. O Autor já foi declarado anistiado e promovido através da Portaria nº 233, de 29 de janeiro de 2004, com fulcro na Lei nº 10.559/2002, sendo-lhe reconhecido o direito às promoções à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente das Forças Armadas (fls. 291). 3. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, neste particular, agiu com acerto, eis que o Autor estava enquadrado como praça quando de sua exclusão das Forças Armadas, sendo certo que Suboficial é o ápice da carreira de praças. 4. A circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter alterado seu posicionamento, quanto à interpretação do artigo 8º do ADCT, para afastar o critério subjetivo como condição de acesso a postos acima daquele em que se encontrava o anistiado quando de sua exclusão, com aferição de merecimento e realização de cursos e concursos (procedimentos seletivos) para promoção, não altera a conclusão. 5. As praças pertencem ao quadro de carreiras da estrutura militar, mas integram carreira distinta do oficialato. O anistiado que se encontrava no posto de marinheiro pode, independentemente de aferição de merecimento, avaliação em procedimento seletivo, ou de realização de curso, galgar promoção até o ápice da carreira das praças, qual seja, Suboficial. 6. O artigo 8º do ADCT dispõe que, para as promoções, devem ser ‘respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos’, o que inviabiliza uma automática transposição de uma carreira para outra. Ademais, o artigo 6º da Lei 10.599/02 faz a mesma ressalva, e não poderia ser de outro modo, sob pena de inconstitucionalidade, na media em que expressamente menciona ser legislação regulamentadora do dispositivo constitucional, a exigir perfeita adequação com seu alcance em matéria de promoções. 7. Em outro julgado desta Corte, foi negada promoção semelhante à desejada nestes autos, por quem alcançou a promoção a Suboficial, onde restou consignado o ponto essencial para solução do litígio, qual seja, que a ‘promoção deferida pela administração, por força do reconhecimento do direito à anistia, já previa o grau hierárquico alcançável pelo militar, dentro do seu regime jurídico, que não prevê a ascensão a cargos de quadros de carreiras diversas’ (7ª Turma Especializada, AC 2007.51.01.007719-8, unânime, rel. Desembargador Sérgio Schwaitzer, julgamento em 26/03/2008). 8. No tocante à condenação de honorários advocatícios, a sentença, também não merece reparos, já que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) determinada pelo magistrado a quo foi estabelecida com equidade e corresponde, praticamente, ao razoável percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, previsto no art. 20, § 4º, do CPC. 9. Apelações improvidas.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 645084 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.09.2012, grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 222), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente